Tribunal: TJSP
Processo: 1502336-97.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
1-) Apelação criminal. Furto. Recurso defensivo provido em parte, para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo, reduzindo-se as penas.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova amealhada durante a persecutio criminis, a invialibilizar a absolvição por insufiência de provas. Furto, cometido durante o repouso noturno, que pode ser atribuído ao apelante.
3-) A

Ementa:
1-) Apelação criminal. Furto. Recurso defensivo provido em parte, para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo, reduzindo-se as penas.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova amealhada durante a persecutio criminis, a invialibilizar a absolvição por insufiência de provas. Furto, cometido durante o repouso noturno, que pode ser atribuído ao apelante.
3-) A qualificadora (rompimento de obstáculo) deve ser afastada. Circunstância que deixa vestígios. No caso presente, era possível a realização da perícia e esta não ocorreu de acordo com a legislação processual penal (art. 159, do CPP), de modo que a prova testemunhal ou as fotografias que o ofendido tirou e que foram solicitadas em audiência não servem para suprir a ausência da prova técnica.
4) Dosimetria. Necessidade de redimensionamento das penas em razão do afastamento da qualificadora. Na primeira fase, a pena-base remanesce no piso, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase, pela reincidência, houve acréscimo de 1/6. Na terceira fase, a pena foi majorada de 1/3, ante a presença da causa de aumento (repouso noturno). Pena final: um (1) ano, seis (6) meses e vinte (20) dias de reclusão e quatorze (14) dias-multa.
5-) Regime inicial semiaberto eleito com razoabilidade e proporcionalidade, pela reincidência, para retribuição, prevenção e ressocialização criminais.
6-) Não se pode substituir a pena privativa da liberdade por restritivas de direitos, pela reincidência e inviabilidade subjetiva para bem individualizar a pena.
7-) Determinada a expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado, com expedição de ofício a COESPE.